Tribunal: TJMT
Processo: 40809-85.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 23/04/2021
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
DETALHAMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210001389231
Data/hora de protocolamento: 19/04/2021 16:34
Número do processo: 8040809-46.2019.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
Nome do autor/exequente da ação: CLEIA BIZERRA DA SILVA
Bloqueio agendado para envio? Não
Repetição programada? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
00597491000108: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. R$ 0,00
Respostas
BCO PINE
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 ABR 2021 JOAO ALBERTO R$ 4.492,00 (05) Réu/executado - 22 ABR 2021 18:53
16:34 MENNA BARRETO sem saldo
DUARTE disponível devido a
bloqueio total
anterior.
BCO SANTANDER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 ABR 2021 JOAO ALBERTO R$ 4.492,00 (05) Réu/executado - 21 ABR 2021 04:36
16:34 MENNA BARRETO sem saldo
DUARTE disponível devido a
bloqueio total
anterior.
23/04/2021 13:53
1 / 4
Respostas
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 ABR 2021 JOAO ALBERTO R$ 4.492,00 (02) Réu/executado - 20 ABR 2021 20:32
16:34 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
BCO SOFISA
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 ABR 2021 JOAO ALBERTO R$ 4.492,00 (05) Réu/executado - 22 ABR 2021 17:44
16:34 MENNA BARRETO sem saldo
DUARTE disponível devido a
bloqueio total
anterior.
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 ABR 2021 JOAO ALBERTO R$ 4.492,00 (00) Resposta - 22 ABR 2021 00:26
16:34 MENNA BARRETO negativa: o
DUARTE réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
BCO SOCIETE GENERALE
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 ABR 2021 JOAO ALBERTO R$ 4.492,00 (02) Réu/executado - 22 ABR 2021 14:09
16:34 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
BCO DAYCOVAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
23/04/2021 13:53
2 / 4
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 ABR 2021 JOAO ALBERTO R$ 4.492,00 (02) Réu/executado - 22 ABR 2021 17:33
16:34 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
BCO SAFRA
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 ABR 2021 JOAO ALBERTO R$ 4.492,00 (02) Réu/executado - 22 ABR 2021 17:51
16:34 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
BCO CACIQUE
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 ABR 2021 JOAO ALBERTO R$ 4.492,00 (00) Resposta - 22 ABR 2021 14:09
16:34 MENNA BARRETO negativa: o
DUARTE réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
59225284000167: EDITORA TRES LTDA. R$ 0,00
Respostas
BCO SANTANDER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 ABR 2021 JOAO ALBERTO R$ 4.492,00 (05) Réu/executado - 21 ABR 2021 04:20
16:34 MENNA BARRETO sem saldo
DUARTE disponível devido a
bloqueio total
anterior.
23/04/2021 13:53
3 / 4
Respostas
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 ABR 2021 JOAO ALBERTO R$ 4.492,00 (02) Réu/executado - 20 ABR 2021 20:30
16:34 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
BCO SOFISA
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 ABR 2021 JOAO ALBERTO R$ 4.492,00 (05) Réu/executado - 22 ABR 2021 17:44
16:34 MENNA BARRETO sem saldo
DUARTE disponível devido a
bloqueio total
anterior.
BCO SAFRA
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 ABR 2021 JOAO ALBERTO R$ 4.492,00 (02) Réu/executado - 22 ABR 2021 17:52
16:34 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 ABR 2021 JOAO ALBERTO R$ 4.492,00 (02) Réu/executado - 22 ABR 2021 17:39
16:34 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
23/04/2021 13:53
4 / 4